Tribunal: TJDFT
Processo: 0753309-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753309-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO MAGESTY SILVEIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O M.D.S. assistida por F.M.S. interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra a r. decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para o fim de reconhecimento do direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio mantido pelo agravado CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME em tempo hábil para que, em caso de aprovação, seja emitido o respectivo certificado para o fim de se matricular no ensino superior. Esta a decisão agravada (ID 80397199 dos autos de origem n. 0742473-87.2020.8.07.0001): “Na espécie, a estudante M. O. S., devidamente assistida por seu(s) genitor(es), propõe ação de conhecimento em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA, formulando pedido de tutela de urgência com o fito de compelir a ré a promover a sua matrícula em curso de Educação de Jovens e Adultos (antigo 'supletivo'), sob o fundamento de que, embora tenha menos de 18 (dezoito) anos de idade, fora aprovada em exame vestibular para ingresso no curso de Administração de Empresas mantido pelo UNICEUB, razão por que entende fazer jus à pretendida matrícula e consectária obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, que lhe possibilitaria realizar a matrícula na referida instituição de ensino superior. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, 'a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo'. Na espécie, é manifesta a ausência de amparo legal e constitucional da tese e dos pedidos sustentados pela autora, tendo em vista que esta ainda não completou a idade mínima legal (18 anos), não se lhe autorizando matricular-se em escola de 'Ensino de Jovens e Adultos', pelos diversos fundamentos dos seguintes precedentes: 'CONSTITUCIONAL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. IDADE MÍNIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. ARTIGO 208, INCISOS I E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENSINO MÉDIO. ORDEM ACADÊMICA. FORMAÇÃO HUMANA. 1. Para obter o avanço escolar o aluno deve preencher simultaneamente os requisitos do artigo art. 161 da Resolução no 1/2012 e, no caso, o apelante/autor não demonstrou o atendimento aos incisos III, IV, V desse artigo. 2. O ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas é uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional. 3. Recurso improvido.' (Acórdão n.886798, 20140111069546APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2015, Publicado no DJE: 14/08/2015. Pág.: 197) 'APROVAÇÃO VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. AVANÇO EDUCACIONAL. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLENO DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE. 1. O ensino supletivo destina-se aos alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade apropriada e não aos que pretendem avançar nos estudos de forma prematura para matricularem-se no ensino superior. 2. O legislador, no seu poder discricionário, estabeleceu por meio da Lei 9.394/96, art. 38, § 1°, inc. II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. 3. Agravo conhecido e desprovido.' (Acórdão n.882900, 20150020112820AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 28/07/2015. Pág.: 230) 'APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ÓBICE LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. O avanço escolar é uma excepcionalidade ao cumprimento integral do histórico escolar, dependendo, portanto, de criteriosa avaliação da instituição de ensino e do cumprimento dos requisitos exigidos em lei, para que não o aluno não seja prejudicado em seu aprendizado e no seu desenvolvimento escolar. Não se pode olvidar que, para a obtenção do avanço escolar, devem ser preenchidos todos os requisitos previstos em lei, inclusive a exigência de freqüência mínima de 75% do curso, o que não foi atendido pelo recorrente. Precedentes do Tribunal. Ademais, há de se ressaltar que a Resolução n. 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal veda expressamente o avanço nos estudos com o escopo de concluir o ensino básico de educação. Recurso conhecido e não provido.' (Acórdão n.844525, 20140020161577AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 269) Nessa perspectiva, cumpre reconhecer que a simples aprovação em exame vestibular universitário não assegura por si só o ingresso na universidade do aluno que ainda não concluiu o ensino médio, pois, se fosse assim, sequer seria necessária a realização de exames e curso de natureza supletiva, sendo dispensável inclusive a própria conclusão do ensino médio, bastando autorizar-se a matrícula direta na instituição de ensino superior do candidato aprovado em vestibular, independentemente de qualquer outra exigência legal. Além disso, é pública e notória a baixa qualidade e nível de exigência dos exames vestibulares universitários, notadamente nas universidades privadas. Outro aspecto a ser considerado para o indeferimento da medida liminar, para além da própria ausência de probabilidade do direito, decorre da circunstância de cuidar-se de medida de natureza satisfativa, que esgota em si mesma o próprio objeto da ação, tendo em vista que, logicamente, uma vez autorizada a matrícula no Ensino de Jovens e Adultos e tendo a autora obtido o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, não haveria a possibilidade de reversão da medida, com o desfazimento dos certificados expedidos, até mesmo por força da ampla jurisprudência que tem aplicado, nesta hipótese, a tese do fato consumado. Assim sendo, o pleito autoral encontra óbice na regra expressa do artigo 300, §3o, do CPC/2015, nos termos do qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada pela autora”. Na inicial, a agravante alega ter concluído o 2o ano do Ensino Médio no ano de 2020 e ter sido aprovada no vestibular do UniCEUB para o curso de Administração. E já que necessário o certificado de conclusão do ensino médio para a realização da matrícula, procurou o agravado para que lhe fosse reconhecido o direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio em tempo hábil para que, sendo aprovada, satisfizesse o requisito necessário ao ingresso no ensino superior, o que lhe foi negado Aduz que o artigo 208, inciso V da Constituição Federal assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino conforme o mérito de cada um, de modo que a Lei Federal 9.394/1996 deve ser interpretada de acordo com o texto magno. Ademais, ressalta que o indeferimento da medida pleiteada pode lhe causar lesão grave ou de difícil reparação. Diante disso, requer: “Por todo o exposto, tendo em vista a plausibilidade do direito e a urgência na concessão da contracautela, e para que a agravante não fique sujeita às consequências, altamente danosas, de decisões tomadas ao arrepio das garantias mínimas acima lançadas, roga-se, com fundamento no art. 1019, inc. I, do Código de Ritos, seja deferido pedido liminar de antecipação da tutela recursal para: i) reformar a r. decisão agravada e, assim, determinar ao agravado cumpra OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na imediata matrícula da agravante em seu corpo discente, assegurando-lhe a realização de provas e, em caso de aprovação, a obtenção do respectivo certificado de conclusão do ensino médio, sob pena do pagamento de multa diária, em caso de descumprimento, a ser fixada ao prudente arbítrio desse eg. TJDFT; em seguida, a agravante ii) requer seja determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões de recurso. Ao final, confia a agravante será iii) dado inteiro provimento ao presente recurso, confirmando-se o pedido liminar, para reformar em definitivo a r. decisão agravada e, assim, que reste garantida em definitivo a sua matrícula no Corpo Discente do agravado e, após a realização das provas, advindo a aprovação, seja-lhe concedido o certificado de conclusão do ensino médio”. Preparo aos IDs 22388164 e 22388165. É o relatório. Decido. o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que indeferiu “a tutela de urgência reclamada pela autora"); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Segundo o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, o Relator do agravo de instrumento poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” - art. 300, caput do CPC. Probabilidade do direito significa existência de prova suficiente a fundamentar conclusão de ser a parte titular do direito material disputado, ou seja, fumus boni iuris. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caracteriza-se no periculum in mora. A Lei Federal 9.394/96, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, disciplinou, no artigo 37 e seguintes, o direito à educação – gratuita – de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Para tanto, a LDB define que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. No que tange aos exames, definido no art. 38, §1o que os mesmos serão realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de quinze anos; e, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A regra é a de que o ensino médio terá duração mínima de três anos (art. 35, LDB), tendo por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. É certo que os supletivos do ensino fundamental e médio são valiosos instrumentos para a concretização da universalização do ensino em todas as idades, como uma forma de melhor qualificar a população para a vida e para o trabalho. No caso, verdade que a agravante, 17 (dezessete) anos (ID 80357529 dos autos de origem), foi aprovada no vestibular para o curso de Administração do UniCEUB (ID 80337539 dos autos de origem). Entretanto, a agravante sequer iniciou o 3o ano do ensino médio, conclusão somente do 2o ano e em 2020 (ID 80339460 dos autos de origem). Nesse contexto, não se mostra constitucionalmente adequado interpretar o inciso II do §1o do artigo 38 da Lei 9.394/1996 no sentido de reconhecer à agravante direito a prestar os exames supletivos de Ensino Médio mantido pelo agravado em tempo hábil para que, sendo aprovada, seja emitido certificado para o fim de matrícula no ensino superior, pois ainda falta o último ano inteiro do ensino médio a ser concluído. Mitigar a exigência de idade mínima em casos tais exige, ao lado da aprovação em vestibular, pelo menos encontrar-se o estudante cursando o 3o ano do ensino médio (como já tive oportunidade de decidir no AGI 2016.00.2.000422-2) já em período a partir do qual a formação acadêmica já terá quase se encerrado por completo, porquanto o que se observa no segundo semestre do 3o ano do Ensino Médio é uma completa revisão do conteúdo acadêmico e a preparação específica para o curso escolhido e para os respectivos vestibulares, cuja opção, presume-se, tenha sido refletida de maneira adequada e orientada. Por outro lado, alunos que ainda estejam cursando ou que apenas concluíram o 2o ano do Ensino Médio aprovados em qualquer vestibular não satisfazem à ponderação acima apresentada, haja vista que a completa formação escolar ainda não está concluída, nem em vias de sê-lo. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAMES SUPLETIVOS DE ENSINO MÉDIO. AGRAVANTE CURSANDO O 2o ANO. LEI FEDERAL 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 'In casu, malgrado os agravantes tenham sido aprovados no vestibular para os cursos de Administração de Empresas, Arquitetura e Direito em instituição particular, à ocasião, eram menores de 18 (dezoito) anos e apenas haviam findado o 2o ano do Ensino médio. Ademais, não apresentaram qualquer elemento de prova capaz de indicar aptidão para avançar nos estudos.' (Acórdão 1172446, 07024928820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 2. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1255682, 07000493320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CONCLUSÃO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DE FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio destinado a maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no art. 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica na espécie. 4. In casu, malgrado os agravantes tenham sido aprovados no vestibular para os cursos de Administração de Empresas, Arquitetura e Direito em instituição particular, à ocasião, eram menores de 18 (dezoito) anos e apenas haviam findado o 2o ano do Ensino médio. Ademais, não apresentaram qualquer elemento de prova capaz de indicar aptidão para avançar nos estudos. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1172446, 07024928820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - MENOR DE 18 ANOS DE IDADE - ALUNA DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO - AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a antecipação da tutela para autorizar a matrícula em supletivo a menor de 18 anos, aprovado em vestibular sem concluir o ensino médio. 2. A substituição do 3o ano do ensino médio pelo curso supletivo suprime etapa importante do sistema educacional e traz prejuízos à formação do estudante, não se mostrando condizente com as diretrizes traçadas pela Lei no 9.394/96 que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em três anos. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 954767, 20160020056232AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 21/7/2016. Pág.: 192/197). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO SUPLETIVO. 2o ANO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. ARTIGO 38, § 1o, II, DA LEI No 9.394/96. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada pretendida pela ora agravante, a qual objetiva compelir o agravado a matriculá-la em curso supletivo de educação de jovens e adultos para o fim de viabilizar a conclusão imediata do ensino médio e, em consequência, a matrícula da recorrente em curso superior para o qual foi aprovada em exame vestibular; 2. Nada obstante a aprovação da Agravante no vestibular, o que poderia ensejar eventual capacidade intelectual acima do esperado, já que conta apenas com 17 anos, não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos; 3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu art. 38, §1o, inciso II, é clara ao afirmar que os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos; 4. A garantia disposta no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal (‘acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um’) não autoriza a interpretação de dispensa da presença dos requisitos previstos na legislação ordinária. A norma constitucional tem caráter programático e, ao se referir à capacidade de cada um e aos níveis mais elevados de ensino, impõe ao Estado o dever de propiciar e facilitar a educação, de acordo com as possibilidades intelectivas do estudante, o que não significa dizer que possam ser desprezadas as exigências postas em legislação específica; 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1008687, 07003265420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 10/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora